Tribunal: TJDFT
Processo: 0014468-09.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014468-09.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ELIAS ZINCZUK BARRUFFE, ROSSANA KARLA DE OLIVEIRA QUEIROZ, SIGMA AUTOLOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial formulado por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A no ID no 55295132, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a decisão de ID no 54062058, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007